Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707056-50.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE EMBARGADO: MARIA DE LOURDES ERBE D E S P A C H O Em razão dos embargos de declaração opostos, intime-se a parte embargada para oportuna manifestação (art. 1.023, § 2°, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator